Tribunal: TJMT
Processo: 1017910-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1017910-06.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PRISÃO DOMICILIAR / ESPECIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES
. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

PARTE(S):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS TORTORELLI - CPF: 705.714.731-72 (PACIENTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MARTINS TORTORELLI - CPF: 705.714.731-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ESTADO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SE SUBMETEU A CIRURGIA DE ARTRODESE LOMBAR COM DESCOMPRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRURGIA REALIZADA
EM 02-07-2024 -
TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO INTRA E EXTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, não há comprovação de que os cuidados necessários à preservação da integridade física do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.

Penas unificadas de quarenta e quatro anos, três meses e vinte e um
dias
de reclusão, em regime fechado, remanescendo, ainda, trinta e três anos, três meses e quatro dias, de pena a ser cumprida.

Cirurgia realizada em 02-07-2024, e os documentos e informações encaminhadas pelo Magistrado singular, noticiam que o paciente está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional e extramuros, sempre que requisitado pela defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR):

Com fulcro no art. 5o, LXVIII, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rodrigo Martins
Tortorelle
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT. (Id 22359178).

Narra o impetrante que o paciente cumpre pena de 44 anos de reclusão, em regime fechado, tendo já cumprido 25% do total d apena.

Aduz que no último dia 02-07-2024 foi submetido a uma cirurgia da coluna lombar, para colocação de pinos, com previsão de alta para o dia 05-07-2024, e que para recuperação, necessita de cuidados especiais–pós cirúrgicos, sendo os responsáveis sua esposa e filho, além de fisioterapia nos membros inferiores.

Alega que em razão disso, requereu junto ao juiz singular a substituição da prisão (regime fechado) por prisão domiciliar, contudo, o pedido foi indeferido pelo Magistrado.

Contra a decisão, interpôs agravo de execução o qual está aguardando parecer do Ministério Púbico, e em razão da urgência, impetrou-se o presente Habeas Corpus.

Sustenta que na penitenciaria central do Estado-PCE não tem enfermeiro “
e muito menos medicamentos necessários para afastar as infecções e bactérias resistentes que vivem dentro das cadeias
”.

Ressalta que necessita de cuidados especiais e fisioterapias constantes para o
pós operatório
, sem os quais poderá perder os movimentos dos membros inferiores.

Sustenta ainda que
“A PCE apesar de sofrer reforma, não possui a mínima estrutura para abrigar o Paciente pós operado de coluna, com pinos, certo de que se encontra em iminente risco de vir a ter sequelas, em razão do seu adiantadíssimo estado de enfermidade de perda de calcificação das vertebras que estão sendo travadas com pinos.”

Por fim, argumenta que, comprovado quadro de extrema gravidade da saúde do paciente e reconhecida impossibilidade de cuidados especiais no sistema prisional, requer a substituição da prisão executiva a prisão domiciliar, diante do momento excepcionalíssimo em que o paciente se encontra.

Por tais razões, requer que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para substituir a prisão pena por prisão domiciliar, em razão do seu estado de saúde e da impossibilidade
do
estabelecimento prisional realizar os cuidados pós cirúrgicos, nos termos do art. 318, II, do CPP, confirmando a decisão concedida, no julgamento do mérito. (Id. 223539178).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 204885658).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral

de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo não conhecimento do writ, assim sintetizando:

“Ementa: Habeas Corpus. Processo executivo de pena. Pedido de conversão da prisão definitiva em domiciliar para tratamento da saúde em fase pós-cirúrgica. Inadequação da via eleita. Matéria afeta a recurso de Agravo em Execução que, inclusive, já foi interposto e aguarda julgamento. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Inexistência de flagrante ilegalidade. Revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Parecer pelo não conhecimento da ação constitucional.”

RELATADO O NECESSÁRIO
.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA.
A
NA CRISTINA BARDUSCO SILVA

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

R
etifico o parece
r
para conhecer do habeas corpus impetrado em favor de
RODRIGO MARTINS TORTORELLI
, e deneg
ar
a ordem.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
O
ADVOGAD
O

LUCIANO PEDROSO DE JESUS
, OAB/MT
13
382
-
A

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Eminentes pares,

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Martins
Tortorelle
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Extrai-se dos autos que o paciente
encontra-se
atualmente cumprindo uma pena unificada de
quarenta e quatro anos, três meses e vinte e um
dias
de reclusão, em regime fechado
,
remanescendo, ainda, trinta e três anos, três meses e quatro dias, de pena a ser cumprida
, consoante PEP n. 0015537- 10.2012.8.11.0042.

Em dia 02/07/2024, foi submetido a um procedimento cirúrgico denominado Artrodese Lombar com Descompressão, com previsão de alta hospitalar para o dia 05/07/2024 e de acordo com declaração médica, para a sua recuperação, necessita de cuidados especiais pós-cirúrgicos. Diante disso, ele pleiteou ao magistrado de piso a substituição da sua prisão em regime fechado, para domiciliar, sendo o pedido indeferido pela autoridade judicial.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso, em razão da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão combatida, visto que trata de decisão proferida durante a execução de pena, sendo o meio adequado a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Contudo, no caso vertente, o pedido fundamenta-se na decisão que indeferiu o requerimento de substituição do regime fechado por prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, que estaria a gerar constrangimento ilegal diante da impossibilidade de acompanhamento intramuros, fazendo-se por isso necessário o conhecimento e apreciação do presente
writ
constitucional.

No que tange a substituição de prisão para cumprimento de pena por domiciliar, o art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime de cumprimento de pena corporal

Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/842:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante
. ”

Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina que:

“
Não se trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”.
(DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.)

Transcrevo a decisão proferida em 04-06-2024, ora combatida:

“A defesa técnica após informações prestadas acerca do serviço ambulatorial pós-procedimento cirúrgico ofertado pela Unidade Prisional, que o ortopedista oficial deixou claro que a Unidade não ostenta condições para que o reeducando fique no período de recuperação intramuros, o que, por questão humanitária, vindica a domiciliar temporária, com monitoramento eletrônico (seq. 287).

A defesa técnica após informações prestadas acerca do serviço ambulatorial pós-procedimento cirúrgico ofertado pela Unidade Prisional, que o ortopedista oficial deixou claro que a Unidade não ostenta condições para que o reeducando fique no período de recuperação intramuros, o que, por questão humanitária, vindica a domiciliar temporária, com monitoramento eletrônico (seq. 287).

Na data de 11.04.2024,
reiterou a concessão da prisão domiciliar, exclusivamente para o pré-operatório, procedimento cirúrgico e respectiva convalescença, frisando os seguintes pontos: 1) Não existe na Penitenciária Central do Estado local em que os internos submetidos a qualquer procedimento cirúrgico fiquem internados ou de repouso em período integral, sendo a recuperação feita na própria cela - tanto que sequer se pode atestar sua limpeza ou higienização; 2) A cirurgia afeta diretamente a locomoção do paciente, e, no intervalo de recuperação é imprescindível que ele tenha um acompanhante em período integral, para o auxílio de necessidades básicas, não podendo, tal incumbência ser delegada para companheiros, aguardando a boa vontade de alguém e terceirizando a responsabilidade do Estado; 3) A ventilação e demais condições das celas, sobretudo no quesito saúde, como cediço e já atestado por diversas inspeções do Juízo Corregedor e Defensoria Pública do Estado1, não oferecem a mínima humanidade para terapêuticas de recuperação (os dados foram colhidos ainda no final de 2023); 4) Todos tratamentos, até agora, que a defesa requestou - Fisioterapia para analgesia, Alongamento Muscular, Reeducação Postural, Estabilização Muscular, Acupuntura, Infiltração
Foraminal
com bloqueio anestésico; e Acompanhamento ortopédico contínuo- não foram feitos (inteiro teor de prontuário de atendimentos - evento n° 240.1), e nem mesmo a Unidade respondeu se possuía condições tais recursos (solicitação feita expressamente ao Juízo no evento n° 202.1), o que levou a atual premência de intervenção cirúrgica (não fez o tratamento indicado anteriormente como fisioterapia e
pilates
- sic- evento n° 264.8); e 5) O reeducando até agora sequer foi levado para o preparatório da intervenção, imagine, Excelência, os cuidados que terá apenas com um colchão (o que supostamente traz conforto satisfatório) para sua recuperação (seq. 295).

Já na data de 22.05.2024
, a defesa novamente reiterou a concessão da domiciliar, exclusivamente para o pré-operatório, procedimento cirúrgico e respectiva convalescença, grafando-se que o direito a saúde, mesmo intramuros, permanece intacto, juntamente com a dignidade que é inerente ao recuperando (seq. 297).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Pois bem.
O pleito para a concessão da prisão domiciliar foi apreciado recentemente, inclusive, na oportunidade este Juízo INDEFERIU o requerimento, contudo, não fechando os olhos ao estado de saúde do apenado determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado para que informasse se o estabelecimento prisional dispunha de condições para atender o tratamento pós-cirúrgico do apenado.

E consoante resposta encaminhada pela Unidade Prisional, o penitente que é portador de patologia crônica em coluna vertebral, passou pelo médico especialista em coluno que indicou procedimento cirúrgico seguido de pós-operatório em local limpo e confortável, e após 30 (trinta) dias iniciar fisioterapia. Frisando que na instituição é frequente os detentos serem submetidos a tratamento cirúrgico e retornarem para intramuros, receberem tratamento pós-operatório e não apresentarem intercorrências, inclusive, dispondo de colchões para manter-se o repouso e conforto, e não teria condições de avalizar condições de limpeza de uma instituição prisional, e asseverou que a unidade prisional não dispõe de fisioterapia para pós-operatório de coluna
(seq. 279).

Levando-se em consideração as informações prestadas pela Unidade Prisional, inicialmente, não vislumbro a possibilidade de concessão da prisão ao penitente pelos mesmos fundamentos e argumentos tecidos na decisão constante no seq. 273.1,
vez que resta evidente nos autos, que não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros ao apenado, desta forma, INDEFIRO os pedidos de prisão domiciliar formulado pelo penitente constantes nos sequenciais
287, 295 e 297
.

De outro giro, considerando o relatório do médico JOÃO OTÁVIO ARAÚJO ROTIM – CRM 5985, datado de 21.05.2024, constante à fl. 02 - seq. 297, indicando que o apenado NECESSITA DE ARTRODESE LOMBAR COM DESCOMPRESSÃO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL DEVIDO SEU QUADRO CLÍNICO E RISCO DE SEQUELA NEUROLOGICA, DETERMINO que a Unidade Prisional providencie/encaminhe o apenado para submeter-se a tratamento necessário MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL INTEGRAL como já determinado na decisão de seq.273.1

Outrossim, submetido o apenado ao procedimento cirúrgico que necessita, em virtude
da
Unidade Prisional não dispor do serviço/tratamento de fisioterapia para pós-operatório de coluna, DEFIRO a submissão do apenado ao tratamento para sua reabilitação extramuros, com encaminhamento MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL INTEGRAL para as sessões de fisioterapia e retorno a Unidade Prisional.

Oficie-se a Unidade Prisional para que providencie a escolta policial necessária ao apenado junto à unidade hospitalar/clínica de fisioterapia na qual será realizada o procedimento cirúrgico e pós-operatório.

Por fim, diante do noticiado pela defesa que o penitente até a presente data não passou pelo procedimento cirúrgico que necessita, muito embora, o Núcleo de Saúde da PCE tenha informado no feito que o procedimento cirúrgico agendado para a data de 26.03.2024 não foi realizado em decorrência da necessidade de realizar risco cirúrgico com cardiologista e anestesista, os quais foram agendados para as datas de 27.03.2024 e 01.04.2024, OFICIE-SE a Unidade Prisional para que informe se tais procedimentos foram realizados e em que data o mesmo será submetido ao procedimento cirúrgico que necessita, e se a Unidade Prisional dispõe de recurso necessário para prestar auxílio médico necessário até a realização da cirurgia que o penitente necessita.”

Nota-se que as decisões juntadas aos autos pelo juiz singular, foram proferidas em 21-03-2024 e 04-06-2024, ou seja, antes da realização da cirurgia a que o paciente afirma ter sido submetido. Diante disso, não é possível saber sequer se as teses sustentadas neste
habeas corpus
foram analisadas pelo juiz singular.

Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas:

Trata-se de executivo de pena em nome do (a) penitente RODRIGO MARTINS TORTORELLE, atualmente cumprindo pena em regime FECHADO, remanescendo pena a ser cumprida de 33 anos, 03 meses e 24 dias.

O paciente impetrou o presente writ visando à concessão de prisão domiciliar em decorrência de seu grave estado de saúde, vez que este magistrado indeferiu seu requerimento de substituição da prisão pena por prisão domiciliar, e
como já exposto na decisão constante no seq. 298.1, do PEP 0015537-10.2012.8.11.0042 proferida na data de 04.06.2024, de acordo com resposta encaminhada pela unidade prisional verifica-se que não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros, e muito embora o paciente/apenado possua quadro clínico que inspira cuidados, por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Outrossim, informo que o paciente/apenado busca de todo modo forçar que lhe seja concedida a prisão domiciliar, inclusive, no mesmo sentido da decisão objeto do recurso de agravo, foi proferida decisão indeferindo a concessão da prisão domiciliar na data 21.03.2024 (seq. 273) por este magistrado, que diga-se de passagem, passou a jurisdicionar junto ao Gabinete II da Segunda Vara Criminal desta Capital no início do mês de março do corrente ano, e no caso do apenado conforme histórico dos autos,
o mesmo desde o momento em que foi regredido de regime na data de 10.04.2023 busca a concessão da prisão domiciliar, a qual também fora indeferida pelos magistrados que atuaram anteriormente no feito , bem como por unanimidade foi desprovido o recurso de agravo de execução no 1017881- 87.2023.8.11.0000 visando a mesma medida.

Por fim, segue em anexo as decisões proferidas por este magistrado indeferindo o pleito do paciente para concessão da prisão domiciliar, contudo, determinando expressamente que fosse ofertado/providenciado o tratamento médico que o paciente necessitava, autorizando a saída do mesmo da unidade prisional devidamente escoltado, bem como informações prestadas pela unidade prisional.”
(Id. 228398679 –
n.n
)

Consoante orientação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prisão domiciliar, em regra, só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP. Contudo,
quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto
.

Na hipótese dos autos, a cirurgia citada pelo impetrante foi realizada em 02-07-2024, e os documentos e informações encaminhadas pelo Magistrado singular, noticiam que o paciente está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional e extramuros, sempre que requisitado pela defesa.

Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus.

Inobstante, importante registrar que o impetrante interpôs recurso de agravo em execução (1018893-05.2024.8.11.0000), no qual aborda os mesmos temas discorridos neste
writ,
sendo o Agravo o recurso próprio para análise das teses aqui suscitadas, o qual está concluso para decisão desta relatoria. Oportunidade em que, serão
melhor
avaliadas as questões aqui sustentadas.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus

impetrado em favor de
RODRIGO MARTINS TORTORELLI
,
e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024